Tribunal: TCU
Processo: 038.146/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1391/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 11080/2021-TCU-Segunda Câmara , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao Município de Pedra Branca/CE e à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, do Ministério do Desenvolvimento Regional, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 038.146/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Município de Pedra Branca/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Francisca Ivania de Souza Bezerra (28104/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Pedra Branca/CE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.